Tribunal: TJDFT
Processo: 0713509-16.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. ART. 42 DO CDC. DANOS NÃO COMPROVADOS.
I – Comprovada a contratação fraudulenta de contrato de cartão de crédito consignado em nome do autor, o negócio jurídico deve ser declarado inexistente com o cancelamento dos descontos em folha de pagamento.
II – O precedente constante do EREsp 1413542/RS, quanto à repetição do indébito, somente se aplica às cobranças indevidas realizadas após a publicação do respectivo acórdão, ocorrida em 30/3/21, conforme modulação de seus efeitos.
III – A repetição de eventual indébito será simples, art. 42, parágrafo único, do CDC, pois o Banco-réu efetuava as cobranças do apelante-autor amparado em cláusula do contrato, cuja nulidade foi reconhecida no presente julgamento.
IV – O ilícito contratual, por si só, não gera dano moral. Para sua ocorrência, a ensejar o pagamento de indenização, deve ficar comprovada a violação aos direitos de personalidade do ofendido, atingindo a dignidade da pessoa humana.
V – Apelação parcialmente provida.